Tribunal: CARF
Processo: 23034.030363/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030363/2004-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
INTERMEDICA - SISTEMA DE SAUDE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 30/04/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a extinção, pela decadência, dos
débitos relativos às competências de 07/1995 a 06/1999 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030363/2004-10
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1691/1698, interposto contra decisão do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE de fls. 1681/1683, a qual julgou
procedente o lançamento de contribuições ao salário-educação (FNDE), conforme descrito na
NRD no 0000701/2004, de fl. 100, lavrada em 06/07/2004, referente ao período de 07/1995 a
12/2000, com ciência da RECORRENTE em 12/07/2004, conforme AR de fl. 105.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 210.745,13.
De acordo com o Termo de Encerramento (fl. 96), a empresa em epígrafe foi
visitada pelos técnicos do PROINSPE em 03/06/2004 (fl. 04/95), para verificação da
regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-Educação, bem como
das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental – SME, referentes ao
período de julho/1995 a abril/2004, sendo constatado, após a análise das documentações
pertinentes, divergência das deduções correspondentes às indenizações de alunos (conforme
quadro de fls. 97/98), concedendo prazo de 15 (quinze) dias para atualizar as informações no
Sistema RAI ou a devolução dos valores deduzidos.
Posteriormente, foi emitida a Informação de fl. 99 sugerindo a emissão de
Notificação para Recolhimento de Débito, conforme trecho abaixo:
As deduções de indenizações efetuadas pela empresa não foram comprovadas por meio
das declarações, referentes ao 2o semestre/95 a 12/2000, tampouco a atualização das
informações referentes ao Programa RAI, razão pela qual concedemos a empresa um
prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a devolução dos valores correspondentes às
deduções ao FNDE, utilizando a Guia de Receita 1009, conforme se verifica no
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 15/17 e Demonstrativo de
Recolhimentos, fls. 9/14. A cobrança se dará por ,meio do presente processo.
Em consulta ao sistema SME, verificamos as situações descritas abaixo:
a) a empresa é optante com recolhimento pelo SME a partir de 1988 e afastada a partir
de 2001, conforme "Histórico de Exercícios da Empresa", fls. 06/08;
b) há registro de processo no SCPJ, fls. 59/60;
c) o Representante Legal da empresa encontra-se identificado à fl. 2.
Em face do exposto, sugerimos a emissão da Notificação para Recolhimento de Débito
– NRD, de acordo com o Quadro de Lançamento de Débitos, fls. 64/65.
Assim, com base no Decreto no 3.142/1999, foi efetuado o lançamento do presente
débito.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 108/109 em 27/08/2004,
tida como intempestiva (mas analisada), afirmando que o suposto débito teria origem na perda de
informações cadastrais por parte do FNDE.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

Ato contínuo, a RECORRENTE apresentou manifestação, às fls. 171/172, em
20/10/2004, informando que procedeu, por meio de arquivo eletrônico, à remessa de dados ao
FNDE referentes ao segundo semestre de 1996 e os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, conforme
comprovou com a cópia do e-mail anexo (doc. 01), tendo as informações enviadas sido
devidamente processadas com êxito, conforme consta do protocolo encaminhado pelo Sr.
Marcos dos Santos Barbosa, Coodernador-Geral de Arrecadação, Cobrança e do SME (doc. 02).
Após realimentação do programa RAI, o valor original do débito referente ao
período compreendido entre os segundos semestres do ano de 1996 e 2000 importaria em R$
5.455,75 (doc. 03 e doc. 08), para o qual solicitou a emissão de novo documento para
recolhimento.
Da mesma forma, tendo em vista que ainda não se encontrava informatizado o
sistema de dados para períodos anteriores ao segundo semestre de 1996 (doc. 04 e 07), o
RECORRENTE colacionou cópia das folhas de pagamento referentes aos meses de dezembro de
1995 e junho de 1996, bem como os documentos dos funcionários exigidos para o repasse (doc.
05 – dezembro de 1995 / doc. 06 junho de 1996).
Por fim, requereu o cancelamento da cobrança relativa ao va1or de R$
210.745,13, bem como a emissão de novo instrumento de cobrança no valor alegado como
devido, qual seja, R$ 5.455,75.

Da Decisão da Primeira Instância Julgadora
Quando da apreciação do caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE julgou procedente o lançamento, conforme trecho do julgamento colacionado
abaixo (fls. 1681/1683):
2. Acusamos o recebimento da defesa intempestiva, às fls. 74/75, referente à
Notificação supracitada, na qual a empresa alega os seguintes pontos:
(...)
3. Informamos que a origem do débito, refere-se à ausência de informações de
povoamento do Programa RAI, conforme se verifica nos Demonstrativos de
Recolhimentos, às fls. 09 a 14, por que não se cumpriu de forma integral, o disposto na
Instrução n° 01, de 23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, in
verbis.
Art. 4° - Na modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será
reembolsado semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos
valores da vaga vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do
empregado por ele responsável, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
II -
III- que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares
no semestre;
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

IV-
V-
(...)
Art. 5o - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazos que
vierem a ser fixado e de conformidade com as orientações que, para esse fim,
forem fornecidas da seguinte forma:
I – ...
II — da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de disquete
específico ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de
Alunos Indenizados — RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
4. Ressaltamos que além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vínculo empregatício do empregado e a
paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deverão estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
5. Como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto que não
apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado tudo em seu
favor, os documentos comprobatórios que lhe garantiriam o direito de efetuar as deduções,
serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
6. Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
7. Após análise do presente processo, concluímos que os documentos a ele apensados não
se coadunam consubstanciadamente com o objetivo colimado pela empresa, qual seja, o
cancelamento da notificação em comento, particularmente, no que respeita à
obrigatoriedade da autenticação e registro em cartório dos documentos supramencionados.
Desta forma, foi sugerido o indeferimento da Defesa apresentada, o que acordado
pelo Presidente do FNDE, conforme fl. 1684.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, supostamente intimada da decisão da DRJ em 29/03/2006,
conforme consulta dos dados do processo de fl. 1893, apresentou o recurso voluntário de fls.
1691/1698 em 28/04/2006, conforme carimbo de emissão via Correios (fl. 1844).
Em suas razões, o RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, ao
tempo em que requer o que segue:
a) preliminarmente, alega a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio
para a apresentação do referido recurso ao Conselho Deliberativo por entender ofensa aos
direitos constitucionais do contraditório, ampla defesa e de petição ao Poder público.
b) no mérito, reitera os argumentos da impugnação, ao tempo em que alega que as
deduções devem-se ao fato da Autarquia ter perdido as informações cadastrais, sendo que à
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

época do ocorrido a recorrente foi informada e posteriormente a mesma remeteu todos os dados
por meio de arquivo eletrônico, tendo sido processados com êxito, com consonância do
Coordenador-Geral de Arrecadação, Cobrança e do SME; alega também, que comprovou todas
as deduções anteriores ao segundo semestre de 1996, tudo conforme instruções recebidas por
servidores desta Autarquia.
c) Afirma que não houve qualquer determinação quanto à autenticação e registro
em cartório dos documentos anexados aos autos. Além disso, qualquer exigência neste sentido,
caracteriza excesso de formalismo da Administração Pública;
d) Consequentemente, aponta que os documentos encaminhados simplesmente
não foram nem mesmo analisados. Entendeu que, tendo o problema sido exclusivamente
relacionado à autenticidade dos documentos, que tivesse o Poder Público efetuado as diligências
cabíveis ou mesmo solicitado mais explicações ao contribuinte. Assim, entendeu não ser
admissível simplesmente desconsiderar todo o trabalho realizado, que seguiu rigorosamente as
instruções da própria Administração.
e) no pedido, reitera os argumentos já expostos anteriormente na demanda e
requer a procedência do recurso.

Da inconstitucionalidade de depósito prévio para conhecimento do Recurso
Em análise aos pressupostos do Recurso Voluntário, o Chefe da Divisão e Análise
de Defesa -DIADE do FNDE, às fls. 1851/1852, opinou pela manutenção da decisão recorrida,
ante o não recolhimento do depósito recursal correspondente ao valor de 30% do débito (§ 2° do
artigo 15 do Decreto n° 3.142/99). Ademais, concluiu que o recurso tinha teor meramente
protelatório, tendo em vista os argumentos reiterados da impugnação, ora já debatidos no
julgamento da peça impugnatória.
Ao encaminhar sua opinião ao Conselho Deliberativo do FNDE (competente para
decisão na forma regimental), este setor submeteu o feito à Procuradoria Federal para análise
jurídica, a qual opinou pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de depósito recursal
(fls. 1856/1858), conforme ementa colacionada abaixo:
EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO AO CD/FNDE. AUSÊNCIA DO
DEPÓSITO PREVISTO NO § 2°, DO ART. 15, DO DECRETO N° 3.142, DE
16.08.99, Com AS ALTERAÇÕES POSTERIORES. NÃO CONHECIMENTO.
Porém, com a revogação expressa dos Decretos n° 3.142/99 e no 4.943/2003 pelo
Decreto n° 6.003 de 28 de dezembro de 2006, a Procuradoria Federal do FNDE determinou que
o processo fosse novamente encaminhado para o Serviço de Dívida Ativa – SEDAT, a qual
manteve o entendimento anterior por entender que a norma que rege o recurso é aquela vigente
ao tempo em que foi publicado o ato recorrível (fls. 1865/1872):
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INTERPOSTO
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO DE COBRANÇA DE DÉBITO
FISCAL. ADVENTO DE LEI NOVA. A LEI QUE REGE O RECURSO NO
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

PRESENTE CASO É A VIGENTE AO TEMPO EM QUE FOI PUBLICADO O ATO
RECORRÍVEL.
Mais uma vez, a Procuradoria Federal do FNDE entendeu por encaminhar o
processo para o SEDAT ante as recentes decisões do STF Recursos Extraordinários no
388359/PE, 389383/SP, 390513/SP e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1976 (fl. 1876).
No entanto, antes de apreciar a questão, a Procuradora Federal emitiu o Parecer de
fls. 1879/1881 no qual concluiu pela imediata remessa do presente processo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil – SRFB ante a modificação de competência trazida com o advento da
Lei no 11.457/2007, conforme ementa abaixo colacionada:
EMENTA: PROCESSSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI N° 11.457, DE 16 DE
MARÇO DE 2007 E A COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
FEDERAL. ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DO FEITO À SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL — SRFB. EM FACE DA NOVA ORDEM
LEGAL.
Desta forma, o Conselho Deliberativo do FNDE determinou o encaminhamento
do presente processo à SRFB. Ato contínuo, os autos foram enviados ao CARF para apreciação
da peça recursal (fl. 1894).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais, razões por que
dele não conheço.

PRELIMINAR
Desnecessidade de depósito recursal
A RECORRENTE defende a desnecessidade do depósito prévio condição de
admissibilidade de seu recurso voluntário.
A despeito da conclusão apresentada nos Pareceres da Procuradoria Federal junto
ao FNDE (fls. 1856/1858 e fls. 1865/1872), entendo que tal pretensão merece ser acolhida.
É que o STF reconheceu, através da Súmula Vinculante no 21, a
inconstitucionalidade da exigência de depósitos prévios ou arrolamento de bens como condição
de admissibilidade de recurso administrativo, veja-se:
Súmula Vinculante 21
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
Administração Pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Esclareça-se que, quando da emissão dos Pareceres de fls. fls. 1856/1858 e fls.
1865/1872 pela Procuradoria Federal junto ao FNDE (fevereiro e março de 2007), a mencionada
Súmula Vinculante ainda não havia sido publicada, o que só ocorreu em nov/2009.
Ademais, válido ressaltar que a Procuradoria Federal junto ao FNDE ainda
solicitou novo Parecer do setor responsável em razão das recentes decisões do STF sobre o tema
envolvendo a desnecessidade de depósitos recursais (Recursos Extraordinários no 388359/PE,
389383/SP, 390513/SP e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1976, todos mencionados
como Precedentes no texto da Súmula Vinculante no 21)
No entanto, antes de apreciar a questão, a Procuradora Federal emitiu o Parecer de
fls. 1879/1881 no qual concluiu pela imediata remessa do presente processo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil – SRFB ante a modificação de competência trazida com o advento da
Lei no 11.457/2007.
Portanto, em nenhum momento houve decisão do então órgão competente
(Conselho Deliberativo do FNDE) a respeito do conhecimento recursal.
Logo, conheço do recurso voluntário, a despeito da inexistência de depósito
prévio.

Decadência
Analiso, de ofício, a questão envolvendo a decadência do lançamento, inclusive
porque a própria RFB, ao receber os autos deste processo provenientes da FNDE, solicitou à fl.
1892 (item 04) especial atenção quando do saneamento do processo, em razão da aplicação da
Súmula Vinculante no 8 do STF.
Sendo assim, entendo que merece reforma o lançamento. Explica-se:
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Não há dúvidas de que o prazo quinquenal para lançamento das contribuições
previdenciárias de aplica às contribuições destinadas ao salário-educação (FNDE), visto que o
Decreto no 3.142/1999 (vigente à época dos fatos) previa que esta contribuição deveria obedecer
os “mesmos prazos, condições e outras normas relativas às contribuições sociais”:
Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos,
condições e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias
devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência especial do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE sobre a matéria.
O atual Decreto que regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da
contribuição social do salário-educação (Decreto no 6.003/2006) também possui norma no
mesmo sentido:
Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e demais importâncias
devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for cabível, as disposições legais
e demais atos normativos atinentes às contribuições previdenciárias, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a
matéria.
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, a questão versa sobre a glosa de deduções de indenizações
efetuadas pela empresa, no período de 07/1995 a 12/2000, quando da apuração da contribuição
devida ao salário-educação; ou seja, deduções consideradas indevidas em razão da falta de
comprovação do direito ao pagamento das indenizações de alunos. Sobre tal sistemática,
transcreve-se o art. 10 do Decreto no 3.142/99 (vigente à época dos fatos):
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
I - aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
II - escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados, dependentes
e alunos da comunidade;
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput deste artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo
Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.
Neste sentido, conforme prevê o art. 10, §1o, inciso II, acima transcrito, o valor da
a contribuição social do salário-educação a ser recolhido ao FNDE sofre dedução dos valores
comprovadamente despendidos na indenização de dependentes. Esta última foi justamente o
valor glosado e que motivou o presente lançamento.
Para deixar ainda mais claro de que o valor cobrado neste processo se trata de
diferenças da contribuição social do salário-educação, observa-se que o valor ora cobrado
corresponde àquele indicado na coluna “deduções” do Demonstrativo de Recolhimentos de fls.
11/16.
Sendo assim, o pagamento parcial das contribuições destinadas ao salário-
educação no período fiscalizado é suficiente para atrair a contagem do prazo decadencial com
base no art. 150, §4o, do CTN.
O débito objeto deste processo é relativo ao período de 07/1995 a 12/2000, ao
passo que a contribuinte tomou ciência do lançamento em 12/07/2004 (fl. 105). Neste sentido,
aplicando-se a regra do art. 150, §4o, do CTN, é possível concluir que estão decaídos os créditos
tributários relativos às competências de 07/1995 a 06/1999 (inclusive).
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

MÉRITO
Em relação ao período remanescente (competências 07/1999 a 12/2000), entendo
que deve ser mantido o lançamento pelas razões abaixo.
Em seu apelo, a contribuinte não concorda com a decisão recorrida ao afirmar que
os documentos por ela encaminhados junto com a impugnação sequer foram analisados.
Ponderou que, sendo um problema exclusivamente relacionado à autenticidade dos documentos,
que tivesse o Poder Público efetuado as diligências cabíveis ou mesmo solicitado mais
explicações ao contribuinte. Concluiu ser inadmissível a pura e simples desconsideração de todo
o trabalho realizado.
Numa primeira análise, me inclino a concordar com as alegações da contribuinte.
De fato, conforme fundamentos da decisão recorrida apresentados às fls. 1681/1683, percebe-se
que a documentação acostada pela RECORRENTE não foi analisada sob o argumento de que a
mesma não estaria autenticada e registrada em cartório:
4. Ressaltamos que além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vínculo empregatício do empregado e
a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deverão estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
(...)
7. Após análise do presente processo, concluímos que os documentos a ele apensados
não se coadunam consubstanciadamente com o objetivo colimado pela empresa, qual
seja, o cancelamento da notificação em comento, particularmente, no que respeita à
obrigatoriedade da autenticação e registro em cartório dos documentos supramencionados.
(grifos nossos)
Verifica-se que a autoridade julgadora de primeira instância afirmou ser dever do
contribuinte comprovar o vínculo empregatício do empregado e a paternidade em relação ao
beneficiário, a fim de confirmar a veracidade das informações relativas às deduções pleiteadas.
No entanto, deixou a entender que não analisou os documentos apresentados pelo
RECORRENTE ao argumento de que os mesmos não estavam autenticados e registrados em
cartório.
Considero que a autenticação de centenas de páginas de documentos é um rigor
excessivo que acaba por limitar a ampla defesa do contribuinte. Caso entendesse pela
apresentação de cópia autenticada, ou de registro em cartório, de um ou outro documento
específico, a autoridade julgadora poderia ter baixado o processo em diligência para que a parte
apresentasse a documentação específica que entendesse ser necessária autenticação e/ou o
registro em cartório.
Ao simplesmente deixar de analisar os documentos sob o argumento de que os
mesmos não estavam devidamente autenticados e registrados em cartório, a decisão acabou por
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

limitar a ampla defesa concedida ao contribuinte. E o vício da decisão recorrida não pode ser
sanado por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância.
Portanto, numa primeira análise, poderia se entender pela nulidade da decisão
recorrida e pela remessa dos autos à primeira instância julgadora para novo julgamento mediante
análise da documentação acostada aos autos com a peça impugnatória.
No entanto, tal medida restaria infrutífera e iria de encontro ao princípio da
economia processual.
Isto porque, em princípio, nota-se que a impugnação foi apresentada de forma
intempestiva (intimação ocorreu em 12/07/2004 – fl. 105; e o carimbo de postagem da defesa
nos Correios foi em 27/08/2004 – fls. 105/106). A própria decisão recorrida indicou a
intempestividade da defesa (conforme item 02 da fl. 1681), mas, ainda assim, a mesma foi
analisada. Neste sentido, uma nova análise do caso pela primeira instância julgadora poderia
concluir pelo não conhecimento da defesa e encerramento do processo.
Além do acima exposto, tem-se que toda a documentação apresentada pelo
contribuinte a fim de comprovar a veracidade das informações relativas às deduções pleiteadas
(documentos relativos ao vínculo de seus empregados, à frequência e pagamento das
mensalidades em estabelecimentos particulares de seus dependentes) são relativas a
competências de 1995 e 1996, período para o qual já foi reconhecida a decadência, neste voto.
Com relação às demais competências, a contribuinte afirma que procedeu à
remessa de dados ao FNDE por meio de arquivo eletrônico, conforme trecho abaixo extraído de
sua manifestação à fl. 171:
2. – Finalizado no mês de setembro o levantamento efetuado, procedeu a Intermédica
por meio de arquivo eletrônico à remessa de dados a este Órgão referentes ao segundo
semestre de 1996 e os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, conforme comprova a cópia do
e-mail anexo (doc. 01), tendo as informações enviadas sido devidamente processadas
com êxito, conforme consta do protocolo encaminhado pelo Sr. Marcos dos Santos
Barbosa, Coodernador-Geral de Arrecadação, Cobrança e do SME (doc. 02).
Os documentos estão às fls. 173/184. Desta forma, acostou o demonstrativo de
divergência às fls. 186/190 na tentativa de comprovar que o débito a ser cobrado em relação ao
período de 07/1996 a 12/2000 seria, na verdade, de R$ 5.455,75.
No entanto, verifica-se que os arquivos enviados de forma eletrônica pelo
contribuinte tiveram como objetivo apenas fazer alterações na Relação de Alunos Indenizados –
RAI do período.
Desta forma, os demonstrativo de divergência às fls. 186/190, emitidos em
17/09/2004, claramente espelham os débitos do período após a remessa e processamento dos
novos arquivos com dados informativos da RAI enviados pelo contribuinte em 16/09/2004 (fls.
173/184). Ou seja, os arquivos eletrônicos enviados pelo contribuinte em relação ao período de
07/1996 a 12/2000 apenas serviram para informar o quantitativo de alunos indicados pelo
contribuinte no semestre para fazer frente às deduções efetuadas no período.
Contudo, tal informação não era capaz de modificar o presente lançamento, pois a
motivação deste foi justamente a falta de comprovação das informações relativas às deduções
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

pleiteadas; ou seja, comprovação do vínculo empregatício com o empregado, da paternidade
deste em relação ao dependente beneficiário, que este último teve frequência regular e quitou as
mensalidades escolares no semestre, etc.
Sendo assim, a mera realimentação do programa RAI não modifica a motivação
do lançamento, qual seja, a glosa integral da dedução da contribuição ao salário-educação. Tanto
é que, antes do lançamento, a quantidade de alunos beneficiados indicados pelo contribuinte no
sistema era a seguinte (fls. 09/10 e fls. 17/19):
2o semestre de 1996: 92
1o semestre de 1997: 66
2o semestre de 1997: 57
1o semestre de 1998: 53
2o semestre de 1998: 51
1o semestre de 1999: 41
2o semestre de 1999: 40
1o semestre de 2000: 0
2o semestre de 2000: 0
Percebe-se que todas essas indicações foram integralmente glosadas. Tanto é que
o contribuinte, que estaria sujeito apenas a recolher a diferença constante do demonstrativo de
fls. 17/19 (comparativo entre deduções realizadas e informações dos alunos beneficiados na
posição), passou a ser cobrado pela totalidade do valor deduzido em cada competência, conforme
Quadro de Lançamento de Débitos de fls. 97/98 (o qual espelha o mesmo valor constante na
coluna “deduções” do demonstrativo de recolhimento de fls. 11/16).
Sendo assim, para combater o auto de infração, o RECORRENTE deveria
apresentar documentos a fim de comprovar que o quantitativo de alunos declarado em cada
semestre (para fazer frente às deduções) estava correto.
Contudo, conforme exposto, os documentos para tal finalidade apenas foram
apresentados em relação ao período de 1995 e 1996, para os quais este voto reconheceu a
extinção pela decadência.
Ou seja, em relação ao período não atingido pela decadência (competências
07/1999 a 12/2000), não foram apresentados quaisquer documentos com a finalidade de atestar a
veracidade das informações relativas à quantidade de alunos indenizados e que serviram para
fazer frente às deduções promovidas na contribuição ao salário-educação. Tampouco a
RECORRENTE fez quaisquer considerações a respeito do seu direito constitutivo a tais
deduções pleiteadas no mencionado período. Consequentemente, não há nada que se possa
debruçar ou dispor sobre as competências compreendidas no período de 07/1999 a 12/2000.
Neste sentido, restaria infrutífera qualquer medida no sentido de remeter os autos
para nova análise pela primeira instância administrativa, justamente pela falta de documentos
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030363/2004-10

com a finalidade de comprovar que fazia jus à dedução então pleiteada em razão da quantidade
informada de alunos beneficiados e de alegações de defesa neste sentido.
Portanto, sendo certo que eventual nulidade da decisão recorrida teria ocorrido
somente em razão da falta de análise de documentos relativos a período cuja decadência já foi
conhecida neste acórdão, e tendo como base o princípio da economia processual, entendo por, no
mérito, indeferir o pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por, de ofício, conhecer a decadência parcial do
lançamento em relação às competências de 07/1995 a 06/1999 (inclusive).
No mérito, em relação ao período remanescente (07/1999 a 12/2000), voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1909
DF CARF MF
Original